Tribunal: TCU
Processo: 016.776/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7772/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.776/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edina Velasco da Silva (XXX.742.167-XX); Edna Portela Marques (XXX.062.757-XX); Francisca Pessoa Almada Camelo (XXX.105.817-XX); Georgia Andre Ibiapina (XXX.340.487-XX); Maria Auxiliadora Barbosa da Silva (XXX.445.544-XX); Maria Bernadete de Moura (XXX.231.658-XX); Maria da Gloria Ibiapina Lopes (XXX.665.327-XX); Maria de Lourdes Ferreira Azevedo (XXX.804.807-XX); Salete da Silva Khalili (XXX.469.857-XX); Sandra Ribeiro da Silva (XXX.588.087-XX); Suely Barbosa da Silva (XXX.588.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.